Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707326-85.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BRENDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO E QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME RECONHECIDAS. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO PROCEDENTE. CONFISSAO ESPONTANEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Valora-se negativamente a culpabilidade, diante da maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema violência e de forma brutal; além do exacerbado propósito homicida de praticar o crime sob qualquer circunstância. 2. Evidenciada a personalidade perversa do réu, com elevada carga de fúria e insensibilidade, merece ser desabonada a circunstância judicial relativa à personalidade, na primeira fase da fixação da pena. 3. O lugar do crime, o relacionamento existente entre o réu e a vítima, e a atitude delinquente do réu, que só não conseguiu seu objetivo obsessivo, porque a vítima fugiu no momento em que ele foi buscar mais munição, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta, o que se mostra suficiente para desabonar as circunstâncias do crime. 4. Se o réu confessou ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, embora tenha alegado que agiu após conduta da vítima, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A quantidade de diminuição da pena pela tentativa está intimamente relacionada ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição de pena e, quanto mais distante, maior será a diminuição. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição devendo ser mantida a redução em seu patamar mínimo. 6. Sendo cominada pena superior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Provido recurso interposto pelo Ministério Público. Parcialmente provido o recurso interposto pela Defesa. O recorrente alega violação aos artigos 59, 121, §2o, incisos I e VI, §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, asseverando que “a culpabilidade foi valorada negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados elementos intrínsecos ao delito em questão (delito cometido contra mulher e em contexto de violência doméstica e familiar)”. (id 48619539, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 59, 121, §2o, incisos I e VI, §2o-A, inciso I, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, e 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, ao valorar negativamente a culpabilidade, assim o fez com expressa referência a elementos que vão além das elementares do tipo penal, fazendo constar, verbis: “Tenho que a culpabilidade ultrapassa consideravelmente o básico para a espécie de delito. O acusado não só agiu com dolo direto, mas imbuído de exacerbado propósito homicida, com extrema violência e de forma brutal, agrediu a vítima de diversas formas, tendo perseguido, agredido com cabo de vassoura e efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima. Essa determinação em prosseguir com a ação, em praticar o homicídio sob qualquer circunstância (intensidade do dolo), confere maior reprovabilidade à sua conduta e deve direcionar o recrudescimento da pena. Se não bastasse, o acusado ainda humilhou a vítima, proferiu xingamentos contra ela, puxou seus cabelos, jogou-a no chão, pisou em sua cabeça, desferiu socos e bateu em suas pernas com cabo de vassoura, o que extrapola o tipo penal e revela a necessidade de se reconhecer a maior reprovabilidade da conduta.” (id 43655404). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios em que se fundamenta o acórdão recorrido, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012